Tribunal: TJDFT
Processo: 0710703-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS VERBAS COBRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS RECIBOS. JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. INVERSÃO EXCEPCIONAL DO ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DA EXEQUENTE. PERÍODO. COOPERAÇÃO JUDICIAL. QUITAÇÃO PARCIAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e lhe franqueou prazo para pagamento do débito.
A alegação de adimplemento das obrigações alimentares e a impossibilidade absoluta de comprovar o depósito constituem fundamentos idôneos para a inversão do ônus da prova, especialmente quando a apresentação do extrato da conta da guardiã da menor seria o suficiente para demonstrar se há ou não verbas alimentares não adimplidas.
Havendo razoável dúvida a respeito do período alegadamente inadimplido pelo executado, revela-se justificável o pedido de inversão do ônus da prova, a fim de que a exequente junte aos autos extratos de conta bancária de modo que se possa verificar a ocorrência dos depósitos alegados pelo devedor.
Constando no extrato parcial juntado lançamento de crédito no valor da pensão alimentícia, há que se entender como quitada a parcela alegadamente inadimplida.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.